Tribunal: TJMT
Processo: 1020189-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020189-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - MEDIDAS LIMINARES VISANDO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERBAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo bastante duvidosa a situação fática atual do imóvel objeto da ação originária, como por exemplo: quando, de fato, iniciaram os danos ambientais, se estes persistem nos dias atuais, ou se já há atos concretos para a recuperação da área.

2. Necessidade de uma maior dilação probatória.

3. Com relação ao pedido de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel, tal medida não traz qualquer prejuízo à Agravada, posto que tal medida não a impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

4. Recurso Parcialmente Provido apenas e tão somente para deferir liminar de averbação à margem da matrícula do imóvel a existência da Ação Civil Pública
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que na Ação Civil Pública no 1000603-08.2021.811.0109, indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era, dentre outras medidas: 1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; 2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) Recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; 4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 5) Seja decretada a indisponibilidade de bens da requerida; 6) Bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD; 7) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.

Argumenta, em síntese, que é válida as imagens de satélite e mapas para demonstrar o dano ambiental, que a instrução processual não pode ignorar as inovações tecnológicas e que há presunção de legitimidade dos documentos elaborados por funcionário público.

Sustenta que os deveres das APP’s e Reserva Legal é obrigação
propter rem
e que a Agravada foi notificada pelo Agravante em Inquérito Civil e este manteve-se inerte.

Argumenta acerca da necessidade de averbar a ação à margem da matrícula do imóvel e indisponibilidade de bens.

Pretende o Agravante a concessão das medidas liminares indeferidas pelo juízo
a quo
.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 113451976.

Contrarrazões apresentadas no Id. 118020994.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 120581497.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da possibilidade de, em sede de liminar em Ação Civil Pública, adotar medidas restritivas com o escopo de proteção ambiental.

Analisando os documentos produzidos até o presente momento, tenho que o recurso merece parcial provimento para deferir (até ulterior decisão) apenas e tão somente quanto à averbação na margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública.

Registro inicialmente que o juízo
a quo
não ignorou o uso de imagens de satélites e mapas originados das mesmas, mas apenas afirmou na decisão objurgada, não haver comprovação de que os danos continuam ocorrendo, o que são coisas bastante distintas.

De igual forma, não se nega que os documentos públicos possuem presunção de legitimidade e veracidade, até porquê o Agravado, quando do Recibo de Inscrição CAR-MT, aderiu ao Programa de Regularização, conforme se pode observar no documento acostado no Id. 108488968, que assim está redigido,
in verbis:

O proprietário ou possuidor acima identificado, no ato de inscrição do seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR

Logo, nessa análise de cognição sumária, constata-se a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris.

De outro norte, não se vislumbra também a presença do
periculum in mora
, haja vista que os danos ambientais teriam, em tese, iniciados em 2008 e persistido até o ano de 2019, ou seja, trata-se de suposto dano ocorrido iniciado há mais de 12 (doze) anos, sendo que a ação civil pública somente foi proposta em 2021.

Assim, bastante duvidosa é a situação fática atual do imóvel objeto da ação originária, como por exemplo: quando, de fato, iniciaram os danos ambientais, se estes persistem nos dias atuais, ou se já há atos concretos para a recuperação da área.

Nesse norte, para que haja o atendimento das medidas iniciais pleiteadas pelo Agravante, como por exemplo, indisponibilidade de bens e suspensão das atividades econômicas, a situação fática não pode duvidosa ou nebulosa.

Logo, a cautela, a prudência e a parcimônia recomendam, nesse tópico, a manutenção da decisão objurgada, ante a necessidade de uma maior dilação probatória.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – ATIVIDADE AGROPASTORIL E SERRARIA –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES E A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – AREA CONSOLIDADA EM APP – REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A probabilidade do direito do Agravante se mostra duvidosa, na medida em que os Agravados comprovaram a adoção de todas as medidas de regularização existentes, pois efetuaram o Registro das Propriedades no SICAR Federal, depois no SIMCAR Estadual, e assim obtiveram a APF – Autorização Provisória de Funcionamento que lhes permite desempenhar as atividades de pecuária extensiva atualmente exercidas nas propriedades, restando configurado o direito dos Agravados previsto nos art. 15 B do Decreto Federal 6.514/2008, que compreende a cessação dos efeitos dos Embargos. (TJ/MT - N.U 1006931-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE COMPELIR O DEMANDADO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PERSISTÊNCIA DOS DANOS AMBIENTAIS NA ATUALIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 311, DO CPC, INDEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO RISCO ATUAL E DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO "PARQUET" - RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a autuação do requerido por "utilizar e intervir em recursos hídricos sem a autorização", não há a devida comprovação da persistência dos danos ambientais na atualidade, ante a ausência de prova do descumprimento do TAC no curso do Inquérito Civil. A ausência de resposta do demandado no Inquérito Civil, isoladamente, não demonstra a inexecução do Termo de Ajustamento de Conduta, nem tampouco atesta o risco atual, requisito indispensável para o deferimento da tutela de urgência, à luz do disposto no art. 300, do CPC. Não colacionada prova documental indicadora dos fatos constitutivos do direito do "parquet" e não formalizada a prévia oitiva do réu, revela-se inviabilizado o deferimento da tutela de evidência do art. 311, do CPC. Recurso não provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.040779-7/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021)

Com relação ao pedido de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel, ressalto que tal medida não traz qualquer prejuízo à Agravada, posto que tal medida não a impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

Tal medida apenas tem a finalidade de evitar possível prejuízo a terceiros, em razão de eventual transmissão de propriedade.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) –PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ/MT - N.U 1018804-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para deferir liminar de averbação à margem da matrícula do imóvel a existência da Ação Civil Pública
no 1000603-08.2021.811.0109.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022